Tribunal: TJPA
Processo: 0010601-87.2017.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010601-87.2017.8.14.0104

APELANTE: JAILSON DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0010601-87.2017.8.14.0104

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO-PA

APELANTE: JAILSON DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO.
CRIME DE ROUBO MAJORADO
. CAPITULAÇÃO PENAL. ART.157, INCISO I E II DO CP. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO
. VALIDADE DA PROVA. RECONHECIMENTO PRESENCIAL RATIFICADO EM JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ.
ATPICIDADE DO FATO. NÃO CONFIGURADA. CONDUTA TÍPICA. PROVAS DOS AUTOS QUE CORROBORAM OS TERMOS DA DENÚNCIA E A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONDENATÓRIO
.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDENTE. REDUÇÃO DA PENA BASE. VETORIAIS ADEQUADAMENTE VALORADAS. TEORIA DA COCULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO
. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0010601-87.2017.8.14.0104

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO-PA

APELANTE: JAILSON DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
JAILSON DA SILVA SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Breu Branco-PA que julgou procedente o pedido formulado na denúncia, para condenar o apelante nas penas do art.157, §2º, I e II c/c art.70 todos do CP.

Consta na peça acusatória em resumo, que no dia 26.11.2017 por volta de 19h30min no município de Breu Branco-PA, o apelante
JAILSON DA SILVA SOUZA
subtraiu para si mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, diversos objetos pertencentes às vítimas Tiago dos Santos Silva, Felipe Brian de Oliveira Dias, Tuany Ferreira Gusso e Leonardo Henrique Galvan (id nº.

4345366).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (id n°. 4345374) contra qual a defesa recorreu, sustentando em suas razões as seguintes teses: i) nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal do acusado; ii) a absolvição pela atipicidade do fato; e reforma da dosimetria da pena a fim de reduzi-la ao seu mínimo legal, se possível, com o reconhecimento da teoria da coculpabilidade (id nº.

4345376).

Pugnou, então, pelo total provimento do recurso para reformar a sentença apelada.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, requerendo o desprovimento do recurso (id nº. 4345378).

Parecer do órgão ministerial pelo parcial provimento do apelo (id nº.

4345380).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo ao exame do mérito.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Antes de tudo, friso que não merece acolhimento a tese de nulidade por inobservância do procedimento legal de reconhecimento pessoal, uma vez que esbarra em entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva – reconhecimento fotográfico ou presencial – para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo – depoimentos, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
[1]
.

No caso em apreço, destaco que, durante a fase de inquérito policial, foi realizado o procedimento de reconhecimento pessoal do recorrente na modalidade presencial (id nº. 4345366 - Pág. 69), sem falar que a vítima confirmou, por duas vezes (id nº. 4345366 - Pág. 35), de forma segura, ser ele o autor do crime e, em juízo, ratificou esta conclusão, a qual foi corroborada também pelas testemunhas inquiridas pelo Juízo de origem (id nº. 4345369).

Assim, em que pese ter sido realizado apenas o reconhecimento presencial, é certo que os indícios de autoria estão apoiados também em outras provas, notadamente o depoimento seguro da vítima e das testemunhas, não havendo que se falar em nulidade.

Portanto, afasto a preliminar suscitada pela defesa do recorrente.

No que tange à alegação de atipicidade do fato, considerando que os termos da denúncia foram corroborados pelo acervo probatório no sentido da procedência do pedido formulado na denúncia, concluo que a configuração do crime previsto no art.157, incisos I e II, do CP restou plenamente caracterizada, de modo que não há que se falar em fato atípico, não havendo que se fazer maiores digressões a respeito.

Ademais, no tocante a pena fixada na sentença apelada, verifico que não subsistem razões para a reforma da dosimetria, afinal, os critérios adotados se mostraram razoáveis à luz do caso concreto, justificando o afastamento da pena do seu mínimo legal, revelando, pois, o acerto na definição da pena base.

No ponto, é válido ressaltar que, em recente precedente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento de que a presença de uma única circunstância judicial negativa pode justificar o agravamento do regime inicial de cumprimento da pena e a vedação de apenamento substitutivo, a depender da análise do caso pelo julgador
[2]
.

Esse critério se coaduna, inclusive, com o entendimento fixado na súmula nº.23 do TJPA, segundo a qual “
a aplicação dos vetores do art.59 do CP, obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

O recorrente impugnou as seguintes vetoriais da dosimetria da pena: culpabilidade, motivos, consequências, circunstâncias e comportamento da vítima.

No que diz respeito à culpabilidade, o fato de o crime ter sido em horário e lugar de grande movimentação potencializa o dano causado pela conduta, o que, sem dúvida, denota maior reprovabilidade. Já quanto às circunstâncias, o juízo
a quo
valorou a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes para reputar tal vetorial como negativa, o que constitui medida amparada em jurisprudência do STJ
[3]
.

Já quanto às vetoriais relativas ao motivo, às consequências e o comportamento da vítima, observo que não subsiste o interesse recursal no particular, afinal, essas circunstâncias foram valoradas como neutra e, portanto, não foram computadas no aumento da pena base realizado pelo Juízo
a quo
, razão pela qual deixo de examinar a impugnação neste ponto.

Por fim, quanto à aplicação da teoria da coculpabilidade, trata-se de doutrina minoritária e que não encontra amparo na jurisprudência majoritária dos tribunais superiores. Ao revés, a 5ª Turma do STJ já assentou o entendimento de que a admissão da tese da coculpabilidade deve ser excepcional, porque depende da verificação, no caso concreto, de elementos que demonstrem que o Estado tenha deixado de prestar a devida assistência ao acusado
[4]
, o que no caso dos autos não ocorreu.

Em suma, o improvimento do apelo é de rigor.

Ante exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 159, IV, RISTJ. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO. 1[...]. 2. [...] O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 3.
O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
. 4. Ainda, “
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva – reconhecimento fotográfico – para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo – depoimentos, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.” (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).
5. Caso concreto:
no procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase de inquérito, a vítima confirmou, por duas vezes, de forma segura, ser o paciente o autor do crime, e, em juízo, reafirmou com segurança ter reconhecido o paciente. Ainda, uma testemunha presencial, ouvida na fase policial em juízo, também declarou ter reconhecido o paciente como o autor da tentativa de homicídio
. Quanto ao reconhecimento pessoal, não ocorreu na data da oitiva da testemunha de acusação e da vítima em razão da ausência do réu.
Portanto, em que pese ter sido realizado apenas o reconhecimento fotográfico, é certo que os indícios de autoria estão apoiados também em outras provas, notadamente o depoimento seguro da vítima e no de uma testemunha dos fatos, não havendo que se falar em nulidade da sentença de pronúncia. Inviável a absolvição.
Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no HC 647.878/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

[2]
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062021-Agravamento-de-regime-por-uma-so-circunstancia-negativa-se-enquadra-na-discricionariedade-do-juiz.aspx

[3]
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTES SOBEJANTES. VALORAÇÃO EM OUTRA FASE DA DOSIMETRIA. PATAMAR FIXO OU VARIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO. CRITÉRIO QUE NÃO INTEGRA A NATUREZA JURÍDICA DO INSTITUTO. 3. CAUSAS DE AUMENTOS SOBRESSALENTES. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA OU SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO PENA. OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO. 4.
DESCONSIDERAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. DESPREZO DE CIRCUNSTÂNCIAS MAIS GRAVOSAS. SUBVERSÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO LEGISLATIVA. 5. VALORAÇÃO DE MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE
. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DE AUMENTO. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA FIXAR O INCREMENTO DA PENA PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM 1/6. [...] 2. A questão jurídica trazida nos presentes autos e submetida ao crivo da Terceira Seção diz respeito, em síntese, à valoração de majorantes sobejantes na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena, a depender se a causa de aumento traz patamar fixo ou variável. Contudo, não é possível dar tratamento diferenciado à causa de aumento que traz patamar fixo e à que traz patamar variável, porquanto, além de não se verificar utilidade na referida distinção, o mesmo instituto jurídico teria tratamento distinto a depender de critério que não integra sua natureza jurídica. 3.
Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases
. 4.
A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria
. 5. Escorreita a valoração das majorantes sobressalentes na primeira fase da dosimetria da pena, mantém-se a pena-base fixada pelo Tribunal de origem, em 4 anos e 7 meses de reclusão. Quanto à agravante da reincidência, deve ser observado o parâmetro de 1/6 utilizado por esta Corte Superior, motivo pelo qual se fixa a pena intermediária em 5 anos e 3 meses de reclusão. Por fim, fica mantida a causa de aumento em 1/3, totalizando uma pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para redimensionar a agravante da reincidência para 1/6, resultando uma pena de 7 anos de reclusão (STJ - HC 463.434/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 18/12/2020).

[4]
STJ. 5ª Turma. HC 411.243/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 07/12/2017.

Belém, 08/02/2022